Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição em relação a taxa SELIC; e (ii) verificar se há omissão na análise da tese recursal do DF ao afastar a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão foi claro no sentido de estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual trata da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida — composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021. 3.2. O aresto asseverou não se tratar de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. 3.3. O decisum esclareceu a incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado anterior — composto pelo principal corrigido e pelos juros moratórios —, considerando sua aplicação prospectiva. Portanto, a SELIC sucede o índice anteriormente adotado, em razão de inovação legislativa. Dessa forma, afasta-se a ocorrência de bis in idem, capitalização de juros (juros compostos) ou anatocismo, pois não há cumulação de índices, mas sim substituição sucessiva do critério de atualização.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; art. 3o da EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: não há.